Tribunal: TJPA
Processo: 0001841-48.2014.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10197 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001841-48.2014.8.14.0107

APELANTE: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

APELADO: MARIA JOSE PEREIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISCOM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de não conhecer o recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MUNICÍPIO DE DOM ELISEU (Num. 2614787 -Pág. 1/10) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca (Num. 2614786 -Pág.1/5), nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por Maria José Pereira Rodrigues em desfavor do ora Apelante.

O apelante requereu a reforma de sentença alegando a legalidade do procedimento administrativo disciplinar instaurado, razão pela qual não há se falar em decretação de nulidade, tampouco em condenação por danos morais e materiais. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Devidamente intimada, Maria José Pereira Rodrigues apresentou contrarrazões ao apelo (Num. 2614788 -Pág. 1/7), requerendo a manutenção da sentença e o não provimento do recurso.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito, conforme decisão de Num. 3221420 - Pág. 1.

Parecer do Ministério Público do Estado do Pará de Num. 3389774 - Pág. 01/05, opinando pelo não conhecimento do recurso de apelação, vez que intempestivo.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, e a fim de permitir a análise do mérito recursal, cumpre investigar acerca presença dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Prima facie, em conformidade com o parecer Ministerial de Num. 3389774 - Pág. 01/05, verifico que o presente recurso é manifestamente inadmissível, ante sua intempestividade, na medida em que interposto após o escoamento do prazo legal de 15 (quinze) dias, estabelecido pelos artigos
219
cc.
1003
,
§ 5º
do
CPC/2015
.

Em que pese a certidão de tempestividade recursal lavrada pelo servidor público de Num. 2614788 -Pág. 10, tem-se que o Município recorrente interpôs apelação apenas no dia 06/09/2016, conforme se infere da etiqueta de protocolo (Num. 2614787 - Pág. 1), sendo que o termo final para a apresentação do recurso era no dia 01/09/2016.

Isso porque, tendo o Recorrente feito
vista dos autos
por meio do Procurador Municipal (Num. 2614786 -Pág. 6) e inexistindo documento que comprove que a ciência da decisão se deu em data posterior, a contagem do prazo para a interposição da Apelação começou a fluir no primeiro dia útil subsequente à data de vista dos autos, ou seja, em 20/07/2016 (quarta-feira).

Assim, o final do prazo para interposição do recurso terminaria em 01/09/2016, enquanto o protocolo do referido recurso apenas se deu em 06/09/2016, fora do prazo, portanto.

Válido ressaltar que durante o prazo para interposição do recurso, o E. TJPA suspendeu o expediente forense
somente
no dia 15/08/2016, conforme Portaria 5273/2015-GP, referente ao feriado estadual de Adesão do Pará à Independência do Brasil, não havendo qualquer outro ato normativo no sítio eletrônico do TJPA suspendendo e/ou facultando outros dias correspondentes ao período do prazo recursal.

Destarte, carecendo do requisito da tempestividade, impõe-se o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. Recurso de apelação interposto quando já decorrido intervalo de tempo superior a 15 dias, reconhecê-lo intempestivo é condição que se impõe. APELO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RS - AC: 70083974956 RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 28/05/2020, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 15/09/2020)

Por fim, preceitua o art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, nos termos do artigo
932
, inciso
III
do
Novo Código de Processo Civil
,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (intempestividade).

É o voto.

Belém/PA, em data e hora registradas no sistema.

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/11/2022